Tribunal: TCU
Processo: 006.215/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2648/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.215/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Kaio de Lemos Caetano Almeida Maciel (XXX.787.537-XX); Karina Lino Miranda de Oliveira (XXX.839.056-XX); Kleyner Clevington Izidoro Alves (XXX.420.124-XX); Leonardo Queiroz de Lima (XXX.359.206-XX); Leonardo Valdetaro Porto (XXX.802.287-XX); Mateus da Silva Cocco (XXX.302.839-XX); Matheus Castro Rocha (XXX.951.976-XX); Matheus Goncalves Bello (XXX.153.303-XX); Matheus Kerkhoff Guanabara (XXX.886.520-XX); Matheus de Jesus Pimenta (XXX.768.277-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.